Tribunal: TCU
Processo: 039.898/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10058/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à representante e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.898/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de Tucumã/PA (22.981.088/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Elder Reggiani Almeida (18630/OAB-PA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Tucumã/PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.